Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700402-14.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a pretensão da parte embargante de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, manifeste-se a parte contrária. Brasília/DF, 12 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)